Tribunal: TJBA
Processo: 8119627-67.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8119627-67.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Alice Alessandra Ataide Jácome Recorrido: Adriano Conceição de Lima Defensor Público: Dr. Rogério Cezimbra de Pinho Filho Origem: 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO AO DECISIO QUE REJEITOU A EXORDIAL ACUSATÓRIA, ABSOLVENDO SUMARIAMENTE O DENUNCIADO. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMA DE Nº 1.205 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO DO BEM QUE, POR SI SÓ, NÃO TORNA A CONDUTA PENALMENTE IRRELEVANTE. DEBATE RELATIVO À CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE É PERTINENTE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a absolvição sumária e receber a denúncia contra Adriano Conceição de Lima. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a denúncia, absolvendo sumariamente o réu Adriano Conceição de Lima da imputação do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento na atipicidade material da conduta – princípio da insignificância –, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 93673039), que: “[...] no dia 06 de novembro de 2024, por volta das 13h30min, no interior da loja Riachuelo do Shopping da Bahia, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 148, bairro Caminho das Árvores, nesta Capital, o denunciado ADRIANO CONCEIÇÃO DE LIMA subtraiu, para si, três peças de vestuário, avaliadas em R$ 309,70 (trezentos e nove reais e setenta centavos), a saber: 01 (uma) camiseta bege – R$ 79,90; 01 (uma) camiseta azul – R$ 69,90 e 01 (uma) calça de corrida preta – R$ 159,90; 2. Afloram dos autos que, no dia, hora e local, o denunciado foi flagrado pelas câmeras de segurança da loja ocultando os produtos em uma bolsa preta que trazia consigo, sendo, após sair da loja sem efetuar o pagamento, seguido por uma funcionária do local até a praça de alimentação, onde o acusado tentou se esconder no banheiro masculino; 3. Com o auxílio da segurança do shopping, o denunciado foi abordado no interior do banheiro na posse dos bens subtraídos, levado às Docas e mantido contido até a chegada de prepostos da Polícia Militar; 4. Conduzido à Central de Flagrantes, o denunciado, por ocasião de sua autuação flagrancial, confessou a prática do furto, alegando que pretendia revender os produtos para custear tratamento de saúde de sua mãe; 5. As peças de vestiário foram recuperadas e restituídas ao preposto da loja vítima. [...]”. III – Conclusos os autos para análise da denúncia, o Magistrado de origem, antes de realizar o juízo de admissibilidade, abriu vista ao Ministério Público para manifestação acerca do Princípio da Insignificância (id. 93673048). Opinou o Parquet pela inaplicabilidade do princípio, propondo, contudo, a suspensão condicional do feito (id. 93673050). Em seguida, o juiz a quo proferiu decisão, nos seguintes termos: “com base no princípio da insignificância, REJEITO a Denúncia, por lhe faltar justa causa para o exercício da ação penal, na forma do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, julgo ANTECIPADAMENTE A LIDE, para ABSOLVER SUMARIAMENTE o réu ADRIANO CONCEIÇÃO DE LIMA, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita na exordial acusatória” (id. 93673052). IV – Irresignado, o Parquet interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 93673053), postulando, em suas razões (id. 93673061), a reforma da decisão, para que seja recebida a denúncia e dado prosseguimento ao feito. V – Merece acolhimento a pretensão ministerial. Como é cediço, o princípio da insignificância, também conhecido como “princípio da bagatela”, deriva da interpretação restritiva do tipo penal que, segundo a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas também em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido de analisar a efetividade da lesão ou do perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. VI – Registre-se que, embora não previsto em lei, o referido princípio tem aplicação prevista pela doutrina e jurisprudência pátrias. Nesse sentido, visando estabelecer critérios objetivos para aplicação do princípio da bagatela, o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do HC 84.412/SP, vem entendendo que a aplicação do princípio da insignificância depende do implemento dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada e ausência de periculosidade social. VII – A aplicação do mencionado princípio exige, portanto, uma análise pormenorizada do caso concreto, com destaque para as circunstâncias do delito, o contexto do fato, o grau de lesividade da conduta, ou a sua potencialidade lesiva, bem como as condições pessoais do autor do crime. Na hipótese vertente, o Magistrado de origem rejeitou a denúncia com fundamento no princípio da insignificância, por considerar que os objetos subtraídos – duas camisetas e uma calça avaliadas, à época dos fatos, em R$ 309,70 (trezentos e nove reais e setenta centavos) – causou lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. VIII – Analisando o caderno processual, constata-se, todavia, que a fundamentação adotada pelo Juiz a quo diverge do entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.205. Segundo a tese fixada, o furto de bens cujo valor total ultrapasse 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos não atende ao requisito da mínima reprovabilidade da conduta, sendo irrelevante a eventual recuperação do bem (STJ, REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023). IX – In casu, na data dos fatos, ocorridos em 06 de novembro de 2024, o salário-mínimo era de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze) reais, constituindo a quantia subtraída 21,93 % de tal montante, não se podendo reputar como irrelevante o grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Ademais, o debate relativo à consumação do delito é pertinente à instrução probatória, não sendo este o momento processual adequado para análise pormenorizada do iter criminis percorrido pelo Denunciado. X – No mais, a denúncia encontra-se lastreada em inquérito policial que carreou aos autos, dentre outros documentos, o auto de prisão em flagrante (id. 93673041, p. 9-10); os termos de depoimentos dos dois policiais militares responsáveis pela prisão (id. 93673041, p. 18 e 20); o auto de exibição e apreensão de diversos objetos, dentre os quais as camisas e a calça supostamente subtraídas (id. 93673041, p. 22-23); o termo de declarações da vítima (id. 93673041, p. 27-28) e respectivo auto de entrega (id. 93673041, p. 30); e a confissão extrajudicial do acusado (id. 93673041, p. 32-33). XI – Assim, infere-se do quanto coligido aos autos que existem elementos indiciários a afiançar, ainda que minimamente, a plausibilidade do quanto deduzido na exordial, razão pela qual a peça acusatória deve ser recebida. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito. XIII – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a absolvição sumária e receber a denúncia contra Adriano Conceição de Lima. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 8119627-67.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Adriano Conceição de Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para afastar a absolvição sumária e receber a denúncia contra Adriano Conceição de Lima, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.